Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-49.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-49.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): JUSSARA LUCIA CARDOSO MARTINS APELADO: HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA Advogado(s):BRUNO BARBOSA HEIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, inc. IV do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia gira em torno da alegação de hipossuficiência do apelante e do recolhimento parcial das custas iniciais, conforme determina em despacho. III. RAZÃO DE DECIDIR: 3. Em sede de contrarrazões, a parte apelada arguiu a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a apelante não impugnou parte específica da sentença. Contudo, não assiste razão, tendo em vista que o recurso ataca diretamente o decisum. 4. Analisando os autos, é possível identificar “error in procedendo” do Juízo primevo, uma vez que, após determinar a complementação das custas iniciais, não revogou o deferimento parcialmente concedido, ou indeferiu o pleito de gratuidade intimando o autor/apelante para que fossem recolhidas as custas, nos moldes do art. 99, § 2.º do CPC. 5. Considerando-se a expressa redação do art. 290 do CPC, cabível a anulação de ofício da sentença de 1.º Grau, com a retomada regular do feito, tendo-se por prejudicada a apreciação do recurso voluntário interposto. IV. DISPOSITIVOS E TESES: Recurso anulado de ofício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2.º e 290. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000082-49.2024.8.05.0191, tendo como apelante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, e apelado, HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em anular, de ofício, a sentença de 1.º Grau, julgando prejudicado o recurso e determinando a remessa dos autos para regular prosseguimento do feito, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E